Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-55.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Lesão em membro superior direito – Torneiro Ferramenteiro – Reconhecimento, no mínimo, da demanda de maior esforço – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente de trajeto, com

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Lesão em membro superior direito – Torneiro Ferramenteiro – Reconhecimento, no mínimo, da demanda de maior esforço – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente de trajeto, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso, para julgar o pedido procedente.